Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700504-27.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABRAHAO GOMES XAVIER EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF para, em 05 dias, se manifestar sobre os embargos de declaração, os quais buscam efeitos infringentes. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 18 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator